Tribunal: TJDFT
Processo: 0719802-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719802-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA CRISTINA MORAES PESSOA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 230044897), em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Pro. 0714977-90.2024.8.07.0018), em que é exequente MÁRCIA CRISTINA MORAES PAIVA SILVA, reconhecendo o pleito da autora/exequente em cumprimento individual de sentença coletiva, quanto ao direito à incorporação da GAPED aos servidores que, em algum momento da carreira, tenham desempenhado alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei no 5.105/2013, após impugnação do ora agravante, executado na origem, em relação à matrícula 707090, quanto ao desempenho pedagógico/administrativo em controvérsia, entendeu ser devido o reconhecimento do direito à percepção da GAPED no percentual máximo, conforme relato de desempenho de atividades na Direção de Apoio Pedagógico e na Diretoria Regional de Ensino, conforme declaração de ID 167062314. Eis os termos da decisão atacada: Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença de obrigação de fazer proferida no julgamento de ação coletiva proposta por MARCIA CRISTINA MORAES PESSOA SILVA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Juízo determinou a intimação da parte devedora na forma do art. 536 do CPC para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias. (ID 206148544). Impugnação ao pedido de Cumprimento Individual de Sentença apresentada pelo Distrito Federal (ID 226296447) alegando, em síntese, ausência de direito de comprovação do direito. Por fim, requer que a parte exequente seja condenada em honorários advocatícios. Em resposta à impugnação (ID 229180041), a parte exequente alegou que a impugnação é intempestiva e rebateu os argumentos trazidos na impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. DECIDO. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 0707077- 32.2019.8.07.0018, que tramitou na Quarta Vara da Fazenda Pública do DF, requerendo a incorporação da GAPED aos servidores que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive os aposentados, bem como aos pensionistas. Da intempestividade Assiste razão à parte exequente. O Distrito Federal foi intimado da r. Decisão de ID 206148544, que recebeu a inicial, em 08/08/2024, conforme aba de expedientes. O termo final para manifestação foi em 19/09/2024. Entretanto, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado ao ID 211844024. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao ID 226296447 foi interposta em 17/02/2025, mais de 6 meses após a intimação e quase 5 meses após o transcurso do prazo. Entretanto, considerando que se trata de matéria de ordem pública, passo a apreciar a alegação do Distrito Federal. Da alegação de ausência de direito da exequente O Distrito Federal alega que a parte exequente não tem direito à incorporação pretendida, pois já efetuada a incorporação da GAPED ao contracheque da autora. Entretanto, verifica-se do documento de ID 221405141, página 18, que os cálculos foram elaborados com base na Lei Distrital no 7.316, de 04 de setembro de 2023, que alterou a Lei Distrital no 5.105/2013. Acorre que a exequente já tinha direito à incorporação com base no percentual antes da modificação, isto é, 1,2% ao ano. O Distrito Federal aplicou o percentual de 0,6% por ano de exercício. Extrai-se, ainda, que a planilha de ID 221405141, página 16, que o Distrito Federal excluiu 598 dias dos dias contados para a gratificação, em razão de cargo comissionado. Entretanto, o art. 18, II e III, da Lei Distrital no 5.105/2013, garante o GAPED aos cargos comissionados, no seguintes termos: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; Pelo exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal e reconheço o direito da parte exequente para incorporação do GAPED na percentagem de 1,2% por ano, considerando o total de 25 anos de serviços prestados ao Distrito Federal no cargo indicado na inicial, totalizando 30% de GAPED. Intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 52026957), afirma que a agravante/exequente requer a incorporação de GAPED referente ao período (12/02/09 a 22/02/11), que, todavia, não foi reconhecido porque já está incorporado/majorado ao recebimento GAPED desde sua aposentadoria. Aduz que não há alteração de percentual, pois a exequente recebe por todo período trabalhado na secretaria de Educação, conforme planilha GAPED. Defende que permanece correto o percentual de 13,8%, que corresponde a 23 anos (vinte e três) anos de serviço. Acrescenta que não há o direito à incorporação vindicada quanto ao período pleiteado, porquanto o próprio título determina a observância dos requisitos legais. Assevera que “a documentação pública inserida nos autos que comprova a ausência de direito por parte da Exequente, sob pena de infligir grave prejuízo ao erário, ao se conceder valor maior de gratificação do que o efetivamente devido”. Pugna, pela concessão da liminar para suspender a decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a imposição de honorários sucumbenciais pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de probabilidade de provimento do recurso à luz, primeiramente, da certidão do trânsito em julgado, da ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018, em que reconhecido o direito à incorporação da GAPED (ID 206127956), aos aposentados integrantes da Secretaria de Estado da Educação do DF - Governo do Distrito Federal. No caso, não se discute o período a que a agravada faz jus à dita gratificação, mas o percentual da referida gratificação a incidir, retroativamente, conforme reconhecido pelo título executivo. A decisão verificou que, na verdade, a obrigação de fazer não foi cumprida corretamente, nem os cálculos estão hígidos, porque, no primeiro caso, foi calculada a GAPED no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) ao ano, quando o deveria ser de 1,2% (um vírgula dois por cento) ao ano, nos temos da Lei 5.150/2013, não nos termos da Lei 7.316/2023. No mais, os cálculos excluíram do pagamento da gratificação, o período de 598 (quinhentos e noventa e oito) dias, sob o argumento de que nesse período exerceu função de chefia, contudo, ainda nesse caso, a Lei 5.150/2013, art. 18, faz jus à GAPED. Assim, não há estofo legal ou fático para o pagamento a menor da gratificação à exequente, porque, como visto, foi calculada equivocadamente quanto aos percentuais e ao período para cálculo para pagamento da incorporação da GAPED. Pensar diferente importa em burla à coisa julgada, hipótese vedada expressamente pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, e não tendo sido, efetivamente, demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no momento, pela menção genérica de impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, porque nenhum valor pode ser pago antes da correta definição sobre o tema, pela adoção de critérios incorretos; caso observados os requisitos previstos no art. 18 da Lei no 5.105/2013, como apurado, não há que se falar, “prima facie”, em ausência de comprovação de exercícios na condição a que faz jus à gratificação por atividades pedagógicas contempladas para recebimento da GAPED. Confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante suscitado a tutela de urgência em menção genérica, sem a apresentação dos requisitos autorizativos, já que o êxito nas atividades depende, em grande parte, da iniciativa da parte interessada promovendo os atos de sua responsabilidade (art. 798, II, “c” e 799, CPC, dentre outros): AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Nesses termos, não se vislumbra, “prima facie”, a probabilidade de provimento do recurso e que dá imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão da liminar na forma pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator